Tribunal: TJMT
Processo: 1022189-98.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022189-98.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Novação, Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ECIR ROLIM BACANI - CPF: 035.679.181-50 (AGRAVANTE), ERENA CAROLINE ROLIM BACANI - CPF: 048.671.631-71 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (AGRAVADO), 4 D DESIGNER GRAFICA E EDITORA LTDA - ME - CNPJ: 13.278.238/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AVALISTA – NOVAÇÃO – SÚMULA 581/STJ – INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA – INAPLICABILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A novação decorrente do plano de recuperação judicial não exonera automaticamente os coobrigados, avalistas e fiadores, salvo expressa concordância do credor no plano aprovado.

É válida a execução promovida contra avalistas, ainda que o crédito esteja sendo adimplido nos termos do plano de recuperação da devedora principal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1022189-98.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

ECIR ROLIM BACANI E OUTROS

AGRAVADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ECIR ROLIM BACANI
e
ERENA CAROLINE ROLIM BACANI
, contra decisão interlocutória proferida pelo MMº Juiz
Alex Nunes De Figueiredo
, da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº 1032429-57.2024.8.11.0041, movida pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante, mantendo o prosseguimento da execução em seu desfavor, na condição de avalista.

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam, em síntese, que a dívida exequenda — representada pela Cédula de Crédito Bancário nº 40/02161-0 — foi objeto de novação em razão da homologação judicial do Plano de Recuperação da empresa devedora principal, 4D DESIGNER GRÁFICA EDITORA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI, cuja obrigação estaria sendo adimplida nos moldes do plano aprovado em assembleia geral de credores e homologado pelo juízo universal competente.

Aduzem que, diante da novação decorrente do plano de recuperação, não subsiste interesse processual na manutenção da execução em face do avalista, devendo ser reconhecida a inexigibilidade da obrigação por força da supressão das garantias fidejussórias.

Argumentam, ainda, que o prosseguimento da execução em seu desfavor afronta os princípios da boa-fé e da vedação ao
bis in idem
, pois o crédito já estaria sendo satisfeito nos moldes do plano homologado.

Afirmam que a decisão agravada desconsiderou os efeitos da novação e aplicou indevidamente a ressalva do §1º do art. 49 da Lei nº 11.101/2005, ainda que o plano de recuperação judicial tenha expressamente previsto a exoneração dos garantidores, inclusive daqueles que não anuíram formalmente.

Alegam que a vinculação aos termos do plano aprovado se estende a todos os credores, inclusive aos dissidentes e ausentes.

Forte nesses argumentos, requerem o provimento do recurso para que seja reconhecida a extinção da execução em relação ao avalista, ora recorrente (Id. 297862865).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 10/06/2025, por esta Relatoria (Id. 298916872).

Contra essa decisão, sobreveio a interposição de agravo interno, que foi desprovido por unanimidade em 13/08/2025 (Id. 307506381).

O agravado apresentou contraminuta, onde defende a manutenção integral da decisão combatida, ao argumento de que a recuperação judicial não impede a cobrança da dívida em face de coobrigados, fiadores e avalistas, dada a autonomia das garantias pessoais.

Alega, ainda, a plena validade do contrato celebrado entre as partes, afirmando que não há vício a macular a execução. Ao final, pugna pelo desprovimento do agravo e manutenção da decisão recorrida (Id. 304711392).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do
Dr. Marcelo Ferra de Carvalho
, deixa de manifestar por ausência de interesse Ministerial (Id. 311919368).

Preparo devidamente recolhido (Id. 297953392).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, delimito a controvérsia ao exame da correção da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta por ECIR ROLIM BACANI e ERENA CAROLINE ROLIM BACANI, em execução fundada na Cédula de Crédito Bancário nº 40/02161-0, ao argumento de que a homologação do Plano de Recuperação Judicial da devedora principal — 4D DESIGNER GRÁFICA EDITORA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI — teria operado novação e suprimido as garantias fidejussórias, exonerando os avalistas.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:

“(...)

Primeiramente, a exceção de pré-executivada de somente poderá ser oposta sobre questões que devam ser conhecidas de ofício pelo juiz, como as atinentes à liquidez do título executivo, os pressupostos processuais e as condições da ação, com o fim de obstar o prosseguimento da execução, sem dilação probatória. A ampliação do seu alcance é inadmissível, devendo ser discutidas via própria.

As alegações que necessitam de dilação probatória não sendo cognoscível “ex officio”, não serão julgadas em face de inadequação da oposição à execução.

Nesses termos “A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada.” (REsp 1110925/SP, Rel. Ministro sem necessidade de dilação probatória TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009).

Desta feira, a alegação de discrepância entre os valores apresentados não será objeto de apreciação por este Juízo.

A presente execução encontra-se representada pelo titulo executivo – Cédula de Crédito Industrial nº 40/02161-0 (ID. 163804372).

A principal alegação dos Executados reside na ocorrência de novação do crédito exequendo, em virtude da homologação do plano de recuperação judicial da empresa 4D DESIGNER GRÁFICA EDITORA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI (Processo nº 1005213-92.2022.8.11.0041, em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, especializada em Falência e Recuperação Judicial), da qual seriam avalistas, sustentando a supressão das garantias fidejussórias e a consequente inexigibilidade da dívida em relação a eles, enquanto o plano estiver sendo cumprido.

De fato, o art. 59 da Lei nº 11.101/2005 prevê que o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido e sujeitos à recuperação, obrigando o devedor e vinculando todos os credores a ele sujeitos. Contudo, o § 1º do art. 49 da mesma norma é claro ao dispor que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

Contudo, no caso concreto, verifica-se elemento determinante que afasta a tese dos Executados: a decisão de homologação do plano de recuperação judicial da empresa, proferida nos autos do Processo nº 1005213-92.2022.8.11.0041 (ID 171082316), expressamente retificou as premissas do plano quanto à novação (item 4), determinando que as obrigações extinguem-se apenas em relação à recuperanda, não atingindo os direitos creditícios dos credores em face de sócios, coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, notadamente os não anuentes, ausentes ou que se abstiveram.

Considerando que o Banco do Brasil, conforme registrado na decisão de homologação (ID 171082316 ), votou contra a aprovação do plano e não aderiu a nenhuma das propostas alternativas em Assembleia, a ressalva constante da decisão lhe é inteiramente aplicável. Assim, a novação decorrente do plano não atinge a obrigação dos Executados, que permanecem responsáveis pelo débito, na qualidade de avalistas/coobrigados.

Dessa forma, a alegação de novação e de inexigibilidade da dívida em relação aos Executados não prospera.

Entendo que a Cédula de Crédito Bancário acompanhada do demonstrativo de débito conferem validade à execução, a teor do que dispõe o art. 28 da lei 10.931/2004. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL DIREITO BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO.CÉDULAS DE CRÉDITO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO EXECUTIVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. [...]. 2. "O extrato da conta vinculada não constitui documento indispensável à execução do crédito oriundo de cédula rural, desde que a petição inicial seja instruída com documento hábil à demonstração pormenorizada do débito, propiciando ampla defesa ao devedor." (REsp 784.422/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/10/2008, DJe 28/10/2008) [...]. (REsp 1485797/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 05/02/2015).

(...)

No caso concreto verifico que a ação executiva foi proposta apenas dos avalistas, estando apenas a empresa 4D DESIGNER GRÁFICA EDITORA E COMUNICAÇÃO VISUAL EIRELI sujeita à recuperação judicial, não podem os créditos contraídos em nome da pessoa física ficarem igualmente sujeitos aos efeitos da recuperação judicial.

É notório que o pedido de recuperação judicial, o devedor principal não afasta a obrigação que foi assumida pelos devedores solidários conforme Súmula nº 581 do STJ, por ser obrigação autônoma.

Os efeitos da recuperação judicial não se estende aos terceiros garantidores. Nesse sentido:

“o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.” (AgInt no REsp 1602972/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).

É de se concluir, portanto, que o incidente deve ser rejeitado, pelo que
NÃO CONHEÇO da presente exceção de pré-executividade
, devendo prosseguir a execução.

No mais, assinalo prazo de intimado o Credor para, no prazo de dez (15) dias, para que o indique bens passíveis de penhora que satisfaçam a obrigação.

Nada sendo requerido, arquive-se.

Intime-se. Cumpra-se.”

Pois bem. Quanto ao cabimento e alcance da exceção de pré-executividade, rememoro a orientação do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual o incidente somente se presta a veicular matérias cognoscíveis de ofício e que prescindam de dilação probatória, a exemplo de nulidades evidentes do título, pressupostos processuais e condições da ação.

Nessa linha, a alegação genérica de “discrepância de valores” reclama instrução e, por isso, não se ajusta à via estreita manejada; e, ainda que superado tal óbice formal, não há, no caso, qualquer vício que comprometa a higidez do título executivo.

Outrossim, no que toca à tese de novação plena com exoneração dos garantidores, a moldura legal é clara ao estabelecer, no art. 59 da Lei nº 11.101/2005, que o plano de recuperação judicial importa novação dos créditos sujeitos ao regime recuperacional.

Porém, o art. 49, §1º, do mesmo diploma confere regra específica e especialíssima de preservação do direito de ação contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

A jurisprudência do STJ consolidou esse entendimento em enunciado vinculante de orientação — Súmula nº 581:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.”

Logo, por força de lei e da súmula, a novação operada no plano não alcança, por si, a obrigação autônoma do avalista.

Nessa esteira, destaca-se o precedente paradigmático proferido pela Terceira Turma do STJ, no julgamento do REsp nº. 1.333.349/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 16/3/2015, onde se assentou que a novação operada pela recuperação judicial vincula o devedor e os credores sujeitos ao plano, mas não atinge, automaticamente, os fiadores ou avalistas, salvo se houver cláusula expressa nesse sentido, devidamente aprovada na forma do art. 45 da LRF.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO.
SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE
. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6º, CAPUT, 49, § 1º, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005.1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6º, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art . 49, § 1º, todos da Lei n. 11.101/2005".2 . Recurso especial não provido.”
(STJ - REsp: 1333349 SP 2012/0142268-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 26/11/2014, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/02/2015 RMP vol. 56 p. 379 RSSTJ vol . 46 p. 469 RSTJ vol. 236 p. 324)

Ademais, os precedentes são uniformes ao reconhecer a autonomia substancial do aval e a possibilidade de o credor cobrar a dívida dos garantidores, independentemente do processamento ou da aprovação do plano de recuperação.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA FUNDADA EM TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PESSOA JURÍDICA EXECUTADA BENEFICIÁRIA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRETENSÃO EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM DECORRÊNCIA DE NOVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO COM A APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – REJEITADAS PRELIMINARES CONTRARRECURSAIS DE INTEMPESTIVIDADE E PRECLUSÃO – SÚMULA 581 STJ E LEI DE REGÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO CONTRA OS DEMAIS COOBRIGADOS – IMPOSSIBILIDADE –
NOVAÇÃO DA DÍVIDA RESTRITA À EMPRESA RECUPERANDA – NOVAÇÃO NÃO BENEFICIA COOBRIGADO
– AUSENTE PERDA DE OBJETO, DUPLICIDADE DE COBRANÇA OU ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – CREDOR APENAS ALMEJA RECEBER O QUE LHE É DE DIREITO, DE UMA OU DA OUTRA PARTE (DEVEDORES SOLIDÁRIOS) – NOVAÇÃO OPERADA COM A APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO TEM O CONDÃO DE AUTOMATICAMENTE EXTINGUIR A OBRIGAÇÃO EXEQUENDA NA MEDIDA EM QUE A NOVAÇÃO DAS DÍVIDAS SUBMETIDAS AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL HOMOLOGADO É SUI GENERIS E OCORRE SOB CONDIÇÃO RESOLUTIVA – ARTS. 61 E 62 DA LEI Nº 11.101/2005 – NO CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DO PLANO HÁ POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO ESPECÍFICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) É iterativo o entendimento da Colenda 3ª Câmara de Direito Privado em casos análogos no sentido de que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, sendo que a inobservância da Súmula 581 do STJ e do disposto no art. 49, § 1º da Lei nº 11.101/2005”.
A suspensão da execução prevista no art. 6º, caput, da Lei nº. 11.101/2005, atinge somente a empresa devedora ou pessoas físicas efetivamente submetidas ao regime de recuperação judicial, não impedindo o curso das execuções contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (art. 49, § 1º, da citada lei), com ressalva dos sócios com responsabilidade ilimitada e solidária
. O simples ingresso e o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial não implicam, por conseguinte, na suspensão ou qualquer prejudicialidade com o seguimento da execução contra os coobrigados da parte agraciada pela recuperação judicial. Súmula 581 do STJ no sentido de que “a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”, sendo no mesmo sentido a redação do art. 49, § 1º da Lei nº 11.101/2005 ao dispor que “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”. Mesmo havendo novação do débito da pessoa jurídica em face da aprovação do plano de recuperação judicial, dessa não se beneficiam os demais devedores coobrigados, pois em face da autonomia substancial da garantia, a execução deve prosseguir. Também não há que se falar em perda de objeto da pretensão executória e/ou duplicidade de cobrança/pretensão de satisfação da dívida e/ou possível enriquecimento ilícito, isto porque o credor agravado apenas almeja receber o que lhe é de direito, de uma ou da outra parte (devedores solidários), ou seja, busca apenas a satisfação da sua pretensão executiva, sendo oportuno salientar que não há nos autos prova cabal do total adimplemento da obrigação exequenda. Ainda persiste o interesse jurídico no seguimento da pretensão exequenda na medida em que os efeitos da novação são destinados apenas à parte efetivamente beneficiária da recuperação judicial, contra a qual, no caso, o processo foi suspenso, não atingindo terceiro coobrigado, o qual está sujeito a excussão patrimonial contra o qual a execução extrajudicial deve seguir.
A novação operada com a aprovação do plano de recuperação judicial não tem o condão de automaticamente extinguir a obrigação exequenda na medida em que a novação das dívidas submetidas ao plano de recuperação judicial homologado é sui generis e ocorre sob condição resolutiva, de forma que, descumprido o plano, o crédito reconstitui-se com as mesmas características e garantias contratadas, nos termos do § 2º do artigo 61 da Lei nº 11.101/05, autorizando, portanto, eventual continuidade da execução então suspensa por força da aprovação do plano de recuperação judicial, até mesmo contra a empresa ATLAS AGROINDUSTRIAL LTDA
. Também ratifica tal possibilidade a redação do art. 62 da Lei nº 11.101/2005 que preleciona, no caso de descumprimento da obrigação do plano, a possibilidade de execução específica como ocorre no caso vertente. Recurso desprovido. Decisão mantida.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1023584-96.2023.8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 13/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/03/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA AVALISTA DE EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
NOVAÇÃO DA DÍVIDA DO DEVEDOR PRINCIPAL – EXTENSÃO AOS COOBRIGADOS – DESCABIMENTO
– COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE COBRANÇA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ “o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.” (AgInt no REsp 1602972/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva). Conforme a jurisprudência do c. STJ, a cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação judicial sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz, portanto, no tocante aos credores que não se fizeram presentes quando da assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. Não verificada a anuência da instituição financeira à disposição do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias das dívidas a ele submetidas, não há óbice ao prosseguimento da demanda executiva, pois a teor da Súmula 581 do STJ:
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
.” É vedada a cumulação da comissão de permanência, com as taxas moratórias, devendo incidir apenas estas últimas taxas, por serem ambas cobranças exercidas no período de inadimplência. Recurso desprovido.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0003955-21.2017.8.11.0015, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 12/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O REQUERIMENTO DE PENHORA DO IMÓVEL DADO EM GARANTIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA OS COOBRIGADOS – POSSIBILIDADE
– PRECEDENTES DO STJ (TEMA 885) – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.
É o entendimento do STJ de que a concessão da recuperação judicial a empresa coexecutada não suspende a execução em relação aos avalistas. Isso porque a novação do crédito não alcança o instituto do aval ou fiança, garantia pessoal e autônoma por meio da qual o garantidor compromete-se a pagar título de crédito nas mesmas condições do devedor
. Desse modo, conclui-se que os efeitos da recuperação judicial, nada impede que a execução continue em relação aos coobrigados, pois a suspensão das execuções previstas no art. 6º da Lei nº 11.101/2005 não lhes aproveita. Portanto, sem razão a tese da possibilidade de extinção das execuções em face dos sócios, coobrigados, avalistas e fiadores – da supressão das garantias, pois os agravantes são coobrigados do título executivo extrajudicial, razão pela qual a eles não se estende o plano de recuperação, mas tão somente aos recuperandos. Por conseguinte, não é demais ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça mantém o entendimento firmado, em sede de recurso repetitivo (TEMA 885), de que não é aplicada a suspensão prevista nos arts. 6º e 52, inc. III ou a novação do art. 59, todos da Lei n. 11.101/2005, nas execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014, DJe 02/02/2015).”
(TJ-MT - AI: 10236787820228110000, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023)

A
ratio decidendi
é singela: a obrigação cambiária do aval não se confunde com a relação principal, subsistindo com autonomia (LUG, art. 32; CC, art. 899, §2º), de modo que o regime recuperacional do devedor principal nem suspende nem extingue a pretensão contra os garantidores.

De mais a mais, no caso concreto há elemento específico que reforça a conclusão: a própria decisão homologatória do plano — nos autos da recuperação judicial — consignou, de forma expressa, que a extinção das obrigações se limita à recuperanda, não atingindo os direitos dos credores contra sócios, coobrigados, fiadores e obrigados de regresso, mormente os não anuentes, ausentes ou que se abstiveram.

Sendo incontroverso que o Banco do Brasil não anuiu e votou contrariamente à aprovação do plano, a cláusula de exoneração de garantias não o vincula, permanecendo hígida a pretensão executiva em face dos avalistas, como corretamente reconhecido pelo juízo de origem.

Ante o exposto, CONHEÇO do agravo de instrumento e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e determinou o prosseguimento da execução em face dos avalistas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2025